Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA DA “GANGUE DO AGRESTE”. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA MAIS ELABORADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da medida extrema da prisão com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Havia investigação policial prévia que dava conta do envolvimento do paciente na “Gangue do Agreste”, a qual, além de outros crimes noticiados pela comunidade local, realizava o tráfico de drogas, e, na data da prisão em flagrante foram apreendidas drogas e objetos relacionados à traficância, que indicam um tráfico mais elaborado na região, a demonstrar a periculosidade concreta da conduta e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizada pelo paciente.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.